Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704376-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVID DA SILVA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DOS ACUSADOS. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. ACUSADA REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. TRÁFICO ENTRE ESTADOS INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, bem como pelo contexto dos autos, em que apreendida relevante quantidade de entorpecente, havendo contradição entre os depoimentos dos acusados, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O depoimento dos policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A apreensão de duas porções de maconha, pertencentes aos acusados, acondicionadas em segmento plástico e fita adesiva, com a massa líquida de 404,17 g (quatrocentos e quatro gramas e dezessete centigramas), para fins de difusão ilícita, justifica o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal. 4. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei 11.232/2006, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, nas circunstancias judiciais do art. 59, do Código Penal, para o qual a jurisprudência deste Tribunal aplica a fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativada. 5. Tendo em vista que a sanção corporal foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado. 6. Constatado erro material no dispositivo da sentença, procede-se à correção de ofício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir de ofício, o dispositivo inocorrente, mas constante da sentença, relativo ao tráfico entre Estados da Federação, previsto no artigo 40, inciso V, do Código Penal, por representar erro material. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque deveria ter desclassificado sua conduta para o crime de uso de entorpecente; b) artigo 42 da Lei 11.343/2206, pugnando pelo afastamento da circunstância negativa referente à natureza e à quantidade de droga, reduzindo-se o acréscimo operado para 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso de drogas exige o reexame do conjunto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp 1953027/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 4/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois, de acordo com a Corte Superior, “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”. (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015